Tribunal: TJSP
Processo: 2038431-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DEPÓSITO INSUFICIENTE - JUROS MORATÓRIOS – cabíveis os juros moratórios sobre a diferença apurada, uma vez que não foi depositado o valor integral do débito - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DEPÓSITO INSUFICIENTE - JUROS MORATÓRIOS – cabíveis os juros moratórios sobre a diferença apurada, uma vez que não foi depositado o valor integral do débito - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente – Depósito insuficiente, sem atualização - Cabimento das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do CPC. Recurso desprovido.